Tribunal: TJES
Processo: 5002009-71.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002009-71.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ISABELLA VAZZOLER CONCEICAO ROSA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. (1) TESE AUTORAL.
EXPÕE A AUTORA SER PESSOA IDÔNEA, MANTENDO-SE SEMPRE EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES. NO ENTANTO, A MESMA VEM RECEBENDO COBRANÇAS INDEVIDAS DA REQUERIDA, SOBRE UMA SUPOSTA DÍVIDA EM ABERTO. ADUZ QUE A DÍVIDA EM QUESTÃO É REFERENTE AO ANO DE 2015, E QUE A AUTORA SEQUER TINHA CONTRATO/CONTA COM A REQUERIDA, PELA RAZÃO DE, NA ÉPOCA, AINDA SER MENOR DE IDADE. A REQUERENTE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA SOLICITAR O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS, SEM SUCESSO.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES
OS PEDIDOS DA INICIAL PARA:
“DECLARAR inexistente o débito discutido nos presentes autos (contrato 0247889729) e, assim DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência. CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o evento danoso, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”
(3) RECURSO-RÉ.
REQUER O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA, BEM COMO O AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA EM SENTENÇA. NO CASO DA MANUTENÇÃO DO DANO MORAL, PUGNA PELA REFORMA, FIXANDO A ELA VALOR RAZOÁVEL, MINORANDO-A.
(4) CONTRARRAZÕES.
POSTULA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE 20% A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. APÓS ANÁLISE FÁTICA, RESTOU COMPROVADA A AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS DA PARTE CONSUMIDORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ISTO POSTO, ENTENDO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO COMPROVA QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA EFETIVAMENTE TENHA LHE CAUSADO LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, DE MODO QUE A NARRATIVA PODE SER CONSIDERADA APENAS COMO UM MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO. NÃO SE TRATA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
, DE MODO QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS DANOS EXPERIMENTADOS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS. A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, DANO MORAL, MORMENTE QUANDO NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À HONRA, MORAL OU SOFRIMENTO DEMASIADO. SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E NO IMPORTE FIXADO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.